Tribunal: STF
Processo: ARE 1416268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO. PROFESSOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS INERENTES AO ATO. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO CIRCUNSTANCIAL DE EXCESSO DE DESPESAS COM PESSOAL. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. Voltando os olhos à base constitucional do direito perseguido pela autora, tem-se que, por determinação da própria CF, o serviço público deve ser escalonado em carreira, como uma forma de estimular o ocupante do cargo público ao assíduo e bom cumprimento de suas atribuições funcionais, bem como à constante qualificação, a fim de aprimorar o desempenho da administração na prestação dos serviços públicos. 2. Diante disso, temos que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a evolução do servidor na carreira reveste a qualidade de verdadeiro direito subjetivo, sendo inerentes as repercussões patrimoniais advindas do reconhecimento legal desse direito, as quais não podem ser extirpadas por força de mera conveniência administrativa. 3. Ora, se a exigência legal para a progressão por nível de qualificação é justamente a obtenção do grau respectivo, a aquisição do direito ao reenquadramento no plano de carreira aperfeiçoa-se no exato instante em que o servidor cumpre este requisito, seguido do necessário requerimento administrativo, devendo ser este o marco deflagrador dos efeitos financeiros decorrentes da ascensão na carreira. 4. Sea progressão por elevação de nível de qualificação pressupõe tão somente a obtenção do grau respectivo, excessiva a medida que delega à administração municipal o arbítrio de determinar o início dos efeitos financeiros do reenquadramento, a partir do momento em que proferida a respectiva decisão concessiva, como se esta constituísse mais um requisito à aquisição do referido direito subjetivo, o que, de fato, inexiste. 5. Não é por força de mero entendimento administrativo que se pode alterar o momento do nascimento de determinado direito, cuja origem repousa diretamente na lei. Se esta não elenca a decisão administrativa como mais um requisito ao reconhecimento do direito à progressão, irrazoável e contraditório, pois, condicionar seus efeitos financeiros à sua prolação. Se o plano de cargos e carreira do magistério público de Caruaru exige tão somente a obtenção da graduação correspondente, uma vez satisfeita esta, ilegítima a interdição dos respectivos efeitos financeiros devidos tão só por força de desídia administrativa. 6. Apelo desprovido por unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente